Tribunal: STF
Processo: SS 5730
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de suspensão de segurança, com pedido liminar, formulado pelo Estado do Rio Grande do Norte, com o intuito de sustar os efeitos de decisão proferida por Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN) que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0800701-21.2025.8.20.5400, determinou o pagamento integral do décimo terceiro salário aos associados da Associação dos Praças da Policia Militar do Estado do Rio Grande do Norte (ASPRA PM/RN) até 31 de dezembro de 2025.
Em 28.12.2025, concedi a medida liminar para suspender a eficácia da decisão impugnada até a apreciação de mérito desta medida de contracautela.
Após a submissão da medida liminar ao referendo do Plenário, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, sobrevieram aos autos informações encaminhadas pelo Estado do Rio Grande do Norte (eDOC 66), dando conta de que o décimo terceiro salário dos associados da Associação dos Praças da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte – ASPRA PM/RN foi integralmente pago em 09.01.2026.
Tais documentos confirmam, de forma inequívoca, que a obrigação cuja execução se buscava suspender já foi completamente satisfeita pelo ente estadual.
Desse modo, resta configurada a perda superveniente de objeto do pedido de suspensão, uma vez que cessou a eficácia prática da decisão cuja suspensão se pretendia, não subsistindo risco de lesão à ordem ou à economia públicas que justificasse a continuidade do incidente.
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a superação do risco apontado no pedido de contracautela – seja pela satisfação da obrigação imposta, seja pelo esgotamento temporal de seus efeitos – torna prejudicado o exame do pedido, ante a ausência de utilidade da prestação jurisdicional (SL 883-MC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 19.06.2020; e SL 1724-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe de 13.09.2024).
Assim, por economia e celeridade processuais, e considerando a superveniente satisfação da obrigação imposta, com a consequente perda de objeto do pedido, deixo de submeter a referendo a decisão liminar proferida em 28.12.2025 e extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ficando prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão de concessão da liminar.

Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente